Tribunal: STF
Processo: ARE 1594144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por VAREJAO DA SUCATA LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
O recurso de VAREJAO DA SUCATA LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS, IRPJ E CSLL. LUCRO REAL. EXCLUSÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS FISCAIS E CRÉDITO PRESUMIDO RELACIONADOS AO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. RESPS 1.945.100/RS e 1.987.158/SC (TEMA 1.182). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante, por embora ser possível a exclusão do ICMS da base de cálculo de tributos, isenções e reduções concedidas até 08.08.2017, quando consideradas subvenções para investimento, com base no artigo 10 da LC nº 160/2017, desde que cumpridas as condições do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da exclusão de benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurados pela sistemática do lucro real e a exigência do cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014.
3. Necessário, pois, diferenciar o regime aplicável ao crédito presumido de ICMS, conforme o entendimento fixado no ERESP 1.517.492/PR pelo STJ, dos benefícios fiscais como redução da base de cálculo, redução de alíquota, isenção, dentre outros.
4. A Primeira Seção do STJ reconheceu a afetação dos REsps 1.945.100/RS e 1.987.158/SC ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC e, no último dia 26/04/2023, proferiu julgamento no sentido da impossibilidade de exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando vier prevista pela legislação.
5. Nesse diapasão, esta Corte decidiu que é possível a imediata exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Quanto aos demais benefícios, necessário o cumprimento dos requisitos do artigo 10 da Lei Complementar nº 160/2017 e no artigo 30 da lei nº 12.973/2014. (PROCESSO: 08067201520234058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/02/2024)
6. A tributação pela União dos valores destacados a título de benefício fiscal de desoneração, não por outro motivo, jamais poderia ser enquadrada como interferência ilegítima na política estadual tributária, uma vez que tal ente continua a arrecadar seus tributos, apenas de forma diferida.
7. A criação do crédito presumido, por outro lado, constitui uma forma de o Estado afastar esse efeito de recuperação. Aqui, diferentemente, haverá um impacto negativo nos cofres públicos estaduais, resultante de verdadeira renúncia ao direito de tributar, de modo que não caberia uma incursão da União em valores que o fisco estadual resolveu dispender, sob pena de, aí sim, restar caracterizada a ofensa ao pacto federativo.
8. A apelante VAREJÃO DA SUCATA LTDA sujeita-se ao regime de tributação pelo lucro real. A tese firmada pelo STJ, reitere-se, aponta a impossibilidade de exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ressalvado quando houver o cumprimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, com a redação dada pelo art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017.
9. O presente Mandado de Segurança não foi instruído com prova pré-constituída do cumprimento pela Apelante dos requisitos do art. 30 da Lei n. 12.973/2914. O rito da ação mandamental não possui instrução e o único elemento probatório capaz de comprovar o seu direito subjetivo à exclusão dos benefícios fiscais do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seria a prova documental.
10. A impetrante, em outras palavras, não trouxe prova de que os benefícios tinham sido registrados em conta de reserva de lucro, nem, tampouco, logrou comprovar a exigência legal de que esses valores não são distribuídos, mas utilizados na cobertura de prejuízos e na implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. A exigência, a título de exemplo, poderia ter sido suprida por meio da juntada de balanço patrimonial ou outros documentos que fizesse a discriminação da escrituração dos recursos como reserva de lucro e sua destinação. A requerente, contudo, não o fez, não se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, falecendo-lhe, pois, a prerrogativa de excluir os valores referentes ao benefício fiscal de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
11. Apelação parcialmente provida para conceder a segurança pleiteada apenas no que tange à imediata exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Opostos os embargos de declaração por VAREJAO DA SUCATA LTDA, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de VAREJAO DA SUCATA LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, § 4º; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de VAREJAO DA SUCATA LTDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Já quanto à insurgência da UNIÃO, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que o particular não faz jus ao direito de exclusão das bases de cálculo dos referidos tributos por não ter comprovado nos autos a observância das exigências impostas pelo artigo 30 da Lei nº 12.973/14, Tema 1182/STJ. Assim, ausente o interesse processual da União.
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 

   “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).

   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por VAREJAO DA SUCATA LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente